Tribunal: TJDFT
Processo: 0728365-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. ISS. AUTÔNOMO. FATO GERADOR. TEO. COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO. CERTEZA. LIQUIDEZ. CDA.
1. O Decreto Distrital n. 25.508/2005 regulamenta a exigência do ISS, e descreve como hipótese de incidência tributária a prestação de serviços pelo trabalhador autônomo.
2. A inscrição do profissional no Cadastro Fiscal gera a presunção de que o cadastrado efetivamente presta os serviços sujeitos à tributação, sendo ônus do contribuinte solicitar o cancelamento do seu registro no referido cadastro, a fim de impedir a incidência do tributo em questão, consoante o previsto no artigo 22, § 1o, do Decreto 25.508/2005.
3. Se o nome do executado figura na certidão de dívida ativa, incumbe-lhe o ônus de desconstituir a presunção de certeza e liquidez de que goza a CDA, apresentando prova inequívoca (art. 3o, parágrafo único, da Lei n. 6.830/80).
4. Deu-se parcial provimento à apelação.